Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pelo crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 dias-multa.
2. A defesa suscita nulidade das provas por violação de domicílio e busca pessoal sem mandado judicial, requerendo a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do delito de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Ao final, faz pedido acessório de restituição do veículo apreendido, alegando origem lícita e ausência de vínculo com o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há provas suficientes para condenação pelo art. 33 da Lei no 11.343/2006 ou se cabe desclassificação para uso (art.28 da referida lei); e, (iii) verificar se é possível a restituição do veículo apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inviolabilidade do domicílio (CF, art. 5o, XI) admite exceção em caso de flagrante delito. O STF, no Tema 280 da repercussão geral, reconhece a licitude do ingresso forçado sem mandado quando amparado em fundadas razões, posteriormente comprovadas.
5. No caso, “denúncia anônima” específica, vigilância prévia, apreensão externa de drogas, posse das chaves pelo recorrente e confissão espontânea configuram fundadas razões e flagrante permanente (CPP, art. 303). Não há nulidade.
6. Como a materialidade está comprovada por laudos periciais e a autoria pela confissão do recorrente e depoimentos policiais, de modo que a quantidade e a variedade das drogas, associadas a apetrechos para fracionamento, evidenciam destinação comercial, afastando desclassificação para uso.
7. Se a dosimetria foi corretamente fixada, observando art. 42 da Lei no 11.343/2006 e critérios do CP, art. 59, ela deve ser mantida.
8. Quanto à restituição do veículo, aplica-se o art. 63 da Lei no 11.343/2006 e o art. 243, parágrafo único, da CF, que determinam o perdimento dos bens utilizados como instrumento do crime. Não demonstrada a desvinculação do bem à prática delitiva, inviável a restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.

Dispositivos legais mencionados:
CF/1988, art. 5o, XI; art. 243, parágrafo único; CPP, art. 303; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 42 e 63; CP, art. 33, §2o, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral);
TJDFT, Acórdão 2062568, 0731619-68.2019.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 07/11/2025;
STJ, AgRg no HC no 1.005.268/SE, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 29/10/2025.